Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUSPENSAO DOS PAGAMENTOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pelo agravado.
2. Agravo interposto com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida no Juízo da 5a Vara do Juizado Especial Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença n. 0716584-62.2015.8.07.0016, que deferiu a suspensão por 90 dias do pagamento das parcelas do acordo celebrado entre as partes (Id 61621489, do processo de referência).
3. O agravante alega, em síntese, que o agravado segue com seu negócio de comércio virtual de cães premiados, avaliados entre R$5.000,00 (cinco mil) e R$10.000,00 (dez mil reais) cada filhote, e que percebeu, no período da pandemia, pelo menos R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com a venda de 5 filhotes de raça, não justificando as razões da suspensão do pagamento. Relata que o agravado não comprovou a alegação do aumento de gastos para tratamento da própria saúde, bem como da redução de receitas.
4. O pedido liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida (Id 16223531) foi deferido.
5. A crise sanitária causada pelo Covid-19 atingiu sobremaneira o comércio varejista e lojista do Distrito Federal e do Brasil, notadamente o comerciante que possui estabelecimento alugado, empregados e que adquire produtos e matéria prima de fornecedores, cujas faturas seriam saldadas com o produto do comércio, obrigatoriamente fechado. É igualmente inegável que a pandemia atingiu economicamente o comerciante que depende da presença da clientela para o exercício do seu negócio, haja vista as recomendações para que a população permaneça em casa, a exemplo de bares, restaurantes, espetáculos artísticos e shows, dentre outros. Entretanto, não é o caso do agravado, que atua no ramo de comércio via internet, o que em regra, teve impulsionamento nas vendas pelo fato de as pessoas estarem impedidas de ir ao comércio local em virtude da crise sanitária instalada.
6. É cediço que o escopo do processo de execução é dar satisfação ao direito do credor e compelir o devedor a adimplir sua obrigação, mostrando-se duvidosa a suspensão do adimplemento do acordo, livremente pactuado, sob a invocação da pandemia, sobretudo quando o devedor não comprovou a queda nos seus rendimentos que justificasse a impossibilidade de honrar o acordo.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para que o acordo homologado (Id 44646337, do processo de referência) seja mantido, resguardada a possibilidade de nova avença no interesse das partes, mediante homologação do juízo a quo. Mantida a decisão liminar (Id 17708766).
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.